Tribunal: TJSP
Processo: 0008627-86.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008627-86.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANDRÉ FERREIRA MONSTANS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008627-86.2015.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 42.253
APELAÇÃO: No 0008627-86.2015 São José dos Campos
APELANTE: ANDRÉ FERREIRA MONSTANS COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 289/292, cujo relatório se adota da 5a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, André Ferreira
Monstans Costa, por infração ao artigo 1.o, inciso V, da Lei 8.137/90,
foi condenado à pena de dois (02) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a
pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
importe do prejuízo atualizado causado ao Fisco.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado referente à
prestação pecuniária (fls. 298/310).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 320/323).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
331/336 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008627-86.2015.8.26.0577 -Voto no
3
O recurso não merece provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, auto de infração, documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral produzida.
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante teria suprimido tributo mediante
a conduta de deixar de fornecer, quando obrigado, nota fiscal relativa
à venda de mercadoria.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos. É certo,
pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete
de maneira irrefutável.
Com efeito, em ambas as fases processuais, a testemunha
Fernando, proprietário da obra em que ocorrera a prestação de
serviços por parte do réu, alegou que, malgrado tivesse pagado a
totalidade dos serviços contratados com o acusado, ele abandonou a
obra, sem terminar o serviço, bem como deixou de emitir nota fiscal.
Diante disso, teve de contratar nova empresa para terminar o serviço.
Por sua vez, em Juízo, o fiscal José Nuno, corroborou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008627-86.2015.8.26.0577 -Voto no
4
conteúdo do AIIM 4.026.801-9, informando que o débito não foi
quitado pelo contribuinte, o ora réu, o que ensejou a infração tributária
(fls. 74). Aduziu, outrossim, que após tomar conhecimento dos fatos,
diligenciou no endereço do apelante, que lhe entregou documentos.
Assim, foi possível ser apurado pelo Fisco a supressão fiscal,
porquanto comprovada a alteração mercantil sem emissão de nota
fiscal.
Assim, consoante bem destacou o douto Procurador de
Justiça a fls. 333, o apelante confessou que apenas não emitiu a nota
fiscal em razão de desentendimento com o proprietário da obra, fato
este que não escusa o dever declaração do imposto, muito menos o
faz
imprudente,
negligente
ou
imperito.
Está
devidamente
comprovado o dolo na conduta do apelante.
Ademais, foi lavrado o competente auto de infração (fls.
9/17) e imposta a multa pela irregularidade ocorrida e, mesmo assim,
o réu não se manifestou no sentido de providenciar a regularização
ou parcelamento do débito, embora devidamente notificado (fls.
18/19).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo, tampouco de insuficiência probatória
como quer fazer crer a combativa defesa. Igualmente não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008627-86.2015.8.26.0577 -Voto no
5
prosperar a alegação de atipicidade da conduta pelo princípio da
insignificância.
Isto porque, embora seja possível a aplicação do sobredito
instituto aos crimes contra a ordem tributária em geral, com base no
valor utilizado como piso para o ajuizamento de execução fiscal, é
sabido que tal entendimento aplica-se tão somente aos tributos de
competência federal, à míngua de legislação específica estadual.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime em
apreço, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada corretamente e não comporta reparo.
Com efeito, a base foi corretamente fixada no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal, que se tornou definitiva, à
mingua de causas modificadoras.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no importe do prejuízo atualizado
causado ao Fisco. Assim, eventual impossibilidade de pagamento
desta última deverá ser verificada no momento adequado, em sede
de execução criminal. Por estarem de acordo com o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008627-86.2015.8.26.0577 -Voto no
6
artigo 44 do Código Penal, restam mantidas.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando mantida, na
íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator